Tribunal: TJPA
Processo: 0833910-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833910-90.2020.8.14.0301

APELANTE: H P LOGISTICA E NAVEGACAO MULTIMODAL LTDA

APELADO: HYPERSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. ASSINATURA EM BOLETOS COMO PROVA DA DÍVIDA. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. COBRANÇA LEGÍTIMA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que desproveu apelação cível interposta em ação monitória convertida em cobrança, onde se discute a validade de assinatura em boletos e outros documentos como prova de prestação de serviços de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura em boletos, acompanhada de outros documentos comprobatórios, é suficiente para caracterizar a dívida, e se a decisão poderia ser proferida monocraticamente pelo relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura do devedor em boletos bancários, acompanhada de outros indícios de relação comercial, é suficiente para a comprovação da dívida.
4. O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932 do CPC e pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, diante da existência de jurisprudência consolidada.
5. O agravante não apresentou provas suficientes para afastar a validade dos documentos assinados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A assinatura de boletos bancários acompanhada de outros indícios de prestação de serviço é prova suficiente da dívida."
"2. O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência consolidada."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC/2015, arts. 373, II, e 932, IV; CC/2002, art. 221.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP; AgInt no REsp n. 2.007.666/SP.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0833910-90.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: H P LOGÍSTICA E NAVEGAÇÃO MULTIMODAL LTDA

AGRAVADO/APELADO: HYPERSERG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 19714918), interposto por H P LOGÍSTICA E NAVEGAÇÃO MULTIMODAL LTDA, em face da decisão monocrática de Id. 19268383, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. ASSINATURA EM BOLETOS COMO PROVA DA DÍVIDA. NOTAS FISCAIS. DESNECESSIDADE DO CONTRATO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DÉBITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO

TJPA.

1.A assinatura do devedor em boletos bancários, acompanhada de outros indícios de relação comercial, constitui prova suficiente para a comprovação da dívida, mesmo na ausência de contrato formalizado.

2.A apresentação de contestação baseada na ausência de contrato não exonera o devedor do pagamento por serviços que tenham sido reconhecidos por meio de documentos assinados por pessoa autorizada.

3.A demissão de empregado que assinou os boletos por condutas impróprias não desqualifica os documentos como prova de dívida, salvo se demonstrado que a assinatura ocorreu após o desligamento ou fora das atribuições do empregado.

4.A alegação de falta de registro da empresa prestadora no órgão competente não impede o reconhecimento de serviços prestados se a dívida é reconhecida por meio de documentos formalmente corretos e capazes de demonstrar a relação jurídica entre as partes.

5.O réu/apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório em sua integralidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015, pois não trouxe prova de que teria quitado o contrato substancialmente, não comprovando, assim, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6.É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

7.Desprovimento do recurso, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Em suas razões, a agravante sustentou que, na origem, a agravada ajuizou a ação, buscando receber valores alegadamente devidos pela prestação de serviços.

Discorreu, assim, inicialmente, que a decisão monocrática do Relator, que reavaliou provas para decidir, contrataria o art. 932, IV, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que a matéria não poderia ser decidida monocraticamente, dada a necessidade de reapreciação fática, suprimindo o seu direito ao contraditório e à sustentação oral.

Argumentou, no mérito, que os boletos assinados, considerados como prova da dívida, foram impugnados, sendo insuficientes para comprovar a prestação dos serviços, especialmente porque a pessoa responsável pela assinatura já havia sido desligada da empresa por envolvimento em atos ilícitos.

Apontou, ademais, que não haveria contrato formal que comprovasse a dívida.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 20217620.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações da agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Com efeito, o recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático da Apelação Cível, faço à sua análise preliminar, uma vez se tratar de prefacial e não de mérito do recurso. Nesse sentido, verifico que a decisão está fundamentada na autorização regimental, bem como ao atendimento aos princípios da celeridade e efetividade processual previstos no art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF/88, ante a possibilidade de julgamento monocrático.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Assim, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, cito trecho do
decisum
agravado, senão vejamos:

“Cinge-se a controvérsia recursal acerca da cobrança em razão de serviços de segurança alegadamente prestados pela apelada Hyperseg Serviços de Segurança Ltda à recorrente.

Inicialmente, registro que a ausência de contrato formal não desobriga a recorrente quanto ao pagamento por serviços que foram efetivamente prestados, conforme indicado pelos documentos anexados aos autos.

Ademais, o próprio Código Civil permite que a ausência de um contrato seja suprida por outros meios de prova admitidos em lei, vejamos:

‘Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal
.’

Assim, não há falar que tão somente o instrumento contratual seja capaz de comprovar a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes para fins de procedência e regular tramitação de Ação de Cobrança.

Cito precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido:

‘AÇÃO DE COBRANÇA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DO ACORDO.

PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECURSASL. 1.
Possível a tramitação da ação de cobrança mesmo que ausente o instrumento contratual firmado entre as partes, eis que a regra inserta no art. 221, § único do CC/2002 permite a comprovação da existência do pacto por documentos outros que demonstram a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes.
2. No caso, além de a CEF ter junatdo cópia da CCB - Renegociação de Crédito Comercial, juntou cópias dos extratos bancários que comprovam o creditamento do valor de R$ 68.896,72 no dia 01/11/2018, ou seja, na mesma data em que firmado o contrato de renegociação de dívida nº 14.1316.690.0000117-20. Logo, cai por terra a alegação da parte ré no sentido que a instituição financeira não teria comprovado a existência de

qualquer débito ou mesmo crédito realizado na conta de titularidade da empresa que pudesse justificar a arguição de renegociação de crédito. 3. Não comprovado o depósito judicial da integralidade das parcelas relativas ao acordo de parcelamento da dívida do cartão de crédito, possível o prosseguimento da ação de cobrança em relação a ela. 4. Em razão da improcedência do recurso de apelação, fulcro no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015, a verba honorária deve ser elevada para 12% (doze por cento), mantidos os demais critérios fixados na sentença de Primeiro Grau.’ (TRF-4 - AC: 50329796320194047000 PR 5032979-63.2019.4.04.7000, Relator: SÉRGIO RENATO

TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 30/11/2021, TERCEIRA TURMA).”

De outro modo, na decisão agravada também fora considerado que, a empresa recorrida anexou ao processo, além dos boletos de renegociação, assinados por funcionário da empresa requerida, e conversas com estes, bem como notas fiscais.

Verifiquei, ainda, que os boletos emitidos na mesma data, qual seja, 05/03/2020, são objeto de renegociação das notas fiscais igualmente anexadas ao feito, referentes aos serviços prestados no período de setembro a dezembro/2019.

Desse modo, é possível verificar a origem da dívida, bem como que não há dúvidas do negócio jurídico celebrado entre as partes e que o serviço foi efetivamente prestado pela empresa apelada.

Nesse contexto, anoto que é plenamente possível a cobrança de eventual dívida estando munido de documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, conforme entende a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA. REGULARIDADE DA COBRANÇA PELO VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER

DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2
. É descabida a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, se os documentos juntados pela autora são suficientes para instruir a ação e conferir à parte adversa a oportunidade de ampla defesa.
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 4. A reforma do acórdão recorrido, quanto à regularidade da cobrança pelo valor integral da mensalidade, diante da perda do direito da estudante à bolsa de estudos anteriormente concedida, demandaria a interpretação de cláusula contratual e o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providências inviáveis no recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1749651 SP 2020/0219334-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021).

Nesse contexto, assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015.

No entanto, entendo que a ré/agravante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório em sua integralidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015, tendo em vista que a assinatura constante nos boletos por funcionária da recorrente, especialmente em contexto corporativo, pode refletir o reconhecimento de uma dívida, principalmente quando não contestada imediatamente após a emissão.

E, em que pese a recorrente ter alegado que tais documentos foram assinados por funcionário que, posteriormente, foi desligada por práticas indevidas, não foi demonstrado de forma convincente que a assinatura ocorreu após o referido desligamento ou que este não tinha autoridade para tal ato na época da assinatura.

Consigo, ainda, que não há qualquer impugnação ao valor do débito apresentado pelo recorrente, assim como não trouxe prova de que teria quitado as parcelas em aberto.

Ademais, repiso que a agravante não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, por sua vez, trouxe subsídios suficientes para comprovar suas alegações.

Corroborando esse entendimento, cito precedente dos Tribunais pátrios:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DÉBITO E INSTRUIR A COBRANÇA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
A despeito de não ter sido colacionado aos autos instrumento contratual escrito e assinado pelo Réu, é certo que os extratos bancários apresentados constituem prova suficiente para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a liberação de valor em favor do Apelante. 2 - O Réu, em sua defesa, limitou-se a invocar a inexistência de instrumento escrito acerca da contratação do empréstimo, não tendo formulado qualquer outra alegação ou sequer impugnado o valor do débito discriminado nos extratos juntados ao Feito. Assim, não se desincumbiu de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3 – A argumentação do Réu acerca da inversão do ônus da prova na fase recursal traduz-se em inovação recursal, uma vez que tal providência nem sequer foi ventilada pelo Recorrente no curso da demanda. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07164460420198070001 DF 0716446-04.2019.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 14/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Outrossim, em sede do recurso primário, a agravante também alegou, quanto à real prestação de serviços de vigilância, que a recorrida não possuiria registro junto ao Ministério da Justiça e Polícia Civil para exercer a atividade de segurança privada; pelo que, na oportunidade, vislumbrei que tal assertiva não impediria o reconhecimento de serviços prestados se a dívida é reconhecida por meio de documentos formalmente corretos e capazes de demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Assim, as referidas proposições consolidam o entendimento de que a assinatura em documentos financeiros relevantes, associados aos demais documentos anexados aos autos, tais como notas fiscais e conversas via Whatzapp, comprovam a relação jurídica entre as partes, constituem base legítima para a cobrança de dívidas, reforçando a jurisprudência citada acima quanto ao reconhecimento de obrigações mesmo em contexto menos formalizados contratualmente.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024